Tribunal: TJBA
Processo: 0079323-08.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0079323-08.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, BRUNA SAMPAIO JARDIM, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, ANA CAROLINA ABREU VALASQUES

APELADO: FLAVIO JUNIOR AZEVEDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRESCRIÇÃO DIRETA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência privada, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, diante da ausência de citação válida da parte ré no prazo prescricional de cinco anos.

2. A parte autora alega que não houve desídia de sua parte, que a demora foi causada por morosidade do serviço judiciário, e que houve tentativa válida de citação por AR em condomínio edilício.

3. Pleiteia a reforma da sentença para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento regular do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se a pretensão de cobrança restou fulminada pela prescrição, diante da ausência de citação válida no prazo quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação do art. 240, § 3º, do CPC, em conjunto com a Súmula 106 do STJ, impõe o afastamento da prescrição quando a demora na efetivação da citação for imputável exclusivamente ao serviço judiciário, não sendo cabível penalizar a parte autora que atuou com a diligência exigida.

6. Constatou-se que a parte autora requereu diligências e custeou atos processuais desde o ajuizamento da ação em 2001, com destaque para o requerimento de expedição de mandado de citação deferido em 2008, cuja efetiva expedição somente ocorreu em 2023, revelando mora atribuível ao Judiciário.

7. Não se pode reconhecer a prescrição quando a inércia não é atribuível ao credor, mas sim à morosidade estatal ou à dificuldade de localização do devedor, sobretudo quando comprovados os esforços da parte para impulsionar o processo.

8. Quanto à citação por Aviso de Recebimento (AR) realizada em 2002 e recebida por porteiro de condomínio edilício, reconhece-se a existência de controvérsia interpretativa quanto à sua validade sob a égide do CPC/1973, mas admite-se, à luz do art. 248, § 4º, do CPC/2015 e da teoria da aparência, que essa modalidade de citação possa ser considerada válida, especialmente na ausência de impugnação específica ou prova de que o réu não teve ciência do ato.

9. A ausência de análise mais detida sobre a validade da citação realizada em condomínio, somada à comprovação da ausência de desídia da parte autora e à morosidade na prática de ato judicial já deferido, impõe a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido. Prescrição afastada. Retorno dos autos ao primeiro grau para processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 0079323-08.2001.8.05.0001, em que são apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF
e apelado
FLAVIO JUNIOR AZEVEDO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente